Tribunal: TJSP
Processo: 1002262-38.2017.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. Homologação da desistência pela expropriante. Possibilidade. Administração Pública que possui discricionariedade na análise do juízo de conveniência e oportunidade frente ao interesse público. A desistência pode ocorrer após o julgamento condenatório. Inexistência de violação à coisa julgada. Sentença mantida.

AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Ementa:

AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. Homologação da desistência pela expropriante. Possibilidade. Administração Pública que possui discricionariedade na análise do juízo de conveniência e oportunidade frente ao interesse público. A desistência pode ocorrer após o julgamento condenatório. Inexistência de violação à coisa julgada. Sentença mantida.

AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Homologação da desistência pela expropriante. Percentual sobre o valor da causa. Possibilidade. Decreto no 3.365/41 que não regula a forma de arbitramento da verba honorária, nos casos de desistência da ação expropriatória. Desistência da ação que possui natureza declaratória. Aplicabilidade das regras gerais do Código de Processo Civil. Precedentes do C. STJ e deste TJSP. Em observância aos parâmetros da equidade, a verba honorária fixada deve ser mantida. Recurso improvido.